Tribunal: TJMT
Processo: 1007310-41.2025.8.11.0015
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-28

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1007310-41.2025.8.11.0015
ORIGEM: 2o JUIZADO ESPECIAL DE SINOP
RECORRENTE: FAGNER ALVES SIQUEIRA
RECORRIDO: PICPAY INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A.
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 25 a 28/08/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. ENCERRAMENTO UNILATERAL DE CONTA BANCÁRIA SEM NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANO MORAL CONFIGURADO. MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso Inominado interposto por correntista contra sentença que julgou parcialmente procedentes pedidos indenizatórios em razão de encerramento unilateral e imotivado de conta bancária, sem prévia comunicação, fixando indenização por danos morais em R$ 2.000,00. A parte autora pleiteia a majoração da verba compensatória.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se o valor fixado a título de indenização por danos morais deve ser majorado, diante da falha na prestação de serviço decorrente do encerramento unilateral e não comunicado da conta bancária.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A instituição financeira possui prerrogativa de rescindir unilateralmente o contrato de conta-corrente, nos termos do art. 473 do Código Civil, mas deve observar a exigência de notificação prévia ao consumidor, conforme dispõe a Resolução no 4.753/2019 do Banco Central do Brasil.
4. A ausência de prévia comunicação viola o dever de informação e caracteriza falha na prestação do serviço, ensejando responsabilidade objetiva do fornecedor, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.
5. O dano moral decorre do bloqueio indevido e do encerramento repentino da conta, que geram insegurança e angústia, afetando direitos da personalidade do consumidor.
6. O quantum indenizatório deve ser fixado à luz da proporcionalidade e razoabilidade, observando a gravidade da conduta, as consequências do ato e a função pedagógica da indenização, sem ocasionar enriquecimento indevido.
7. Em consonância com parâmetros adotados em precedentes da Turma Recursal, mostra-se adequado majorar o valor da indenização para R$ 3.000,00, suficiente para compensar os danos sofridos e desestimular a reiteração da conduta ilícita.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento: “1. O encerramento unilateral de conta-corrente exige comunicação prévia e justificada ao consumidor, sob pena de configurar falha na prestação de serviço. 2. A instituição financeira responde objetivamente pelos danos morais decorrentes do encerramento repentino e imotivado de conta-corrente. 3. O quantum indenizatório por danos morais deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, atendendo às funções compensatória e pedagógica da reparação.”
_______
Dispositivos relevantes citados: CC, art. 473; CDC, art. 14; Resolução BACEN no 4.753/2019; CPC, art. 487, I; Lei no 9.099/95, arts. 46 e 55.
Jurisprudência relevante citada: TJMT, Recurso Inominado no 1080520-07.2024.8.11.0001, 3a Turma Recursal, Rel. Juiz Valmir Alaercio dos Santos, j. 16.04.2025.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1007310-41.2025.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[FAGNER ALVES SIQUEIRA - CPF: 036.254.141-80 (RECORRENTE), WENDER PEDRO RAMOS - CPF: 054.529.661-70 (ADVOGADO), PICPAY SERVICOS S.A - CNPJ: 22.896.431/0001-10 (RECORRIDO), GABRIELA CARR - CPF: 318.861.098-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/08/2025